Tribunal: TJSP
Processo: 1032275-18.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032275-18.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante KEROLLAYNE
INACIO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032275-18.2019.8.26.0196 -Voto no 25336 fss
2
VOTO No 25336 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1032275-18.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - FORO DE FRANCA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
APELANTE: KEROLLAYNE INACIO DE SOUSA
APELADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Pretensão à exibição de
contratos. SUCUMBÊNCIA. Documentos apresentados em primeira
oportunidade. Ausência de pretensão resistida. Inexistência de litígio.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 157/160) que
julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas, mas, ante a inexistência
de litígio, não impôs os ônus sucumbenciais à apelada.
Sustenta a apelante que os documentos exibidos não correspondem à
dívida inscrita. Pugna pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de procedimento de produção antecipada de provas, em que a
apelante pretende a exibição dos documentos listados na petição inicial para averiguar
“conhecer o teor do documento para ter esclarecimentos sobre a dívida em seu nome,
cientificar-se do teor contratual para usufruir daquilo que lhe seja garantido ou, até
mesmo, obter dados necessários para instruir eventual ação a ser proposta” (fls. 2).
Na respeitável sentença, o magistrado a quo, acertadamente, julgou
procedente o pedido, homologando a prova produzida sem impor os ônus sucumbenciais
a qualquer das partes.
Tocante à prova produzida, nota-se que o juízo a quo considerou que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032275-18.2019.8.26.0196 -Voto no 25336 fss
3
documentos exibidos com a contestação (fls. 7 e 86/94) são suficientes para atender à
pretensão da apelante, que, nas razões deste recurso, insiste que nenhum dos
documentos ostenta o número de contrato referido na negativação questionada e se
insurge quanto à não imposição de ônus sucumbenciais à apelada.
Entretanto, tocante ao número do contrato, consoante a bem
fundamentada sentença, “o réu trouxe aos autos o contrato relativo à única negativação
que efetuou em nome da autora” e “friso, ainda que demonstrou a a origem do número
do contrato (fls. 76) e comprovou que o contrato apresentado é aquele que dá lastro à
negativação existente” (fls. 158).
Logo, os documentos exibidos pela apelada são, de fato, suficientes para
atender à pretensão declarada na petição inicial, não havendo que se falar, como
pretende a apelante, em imposição de obrigação de fazer.
No mais, quanto aos ônus sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça
tem firmado o entendimento de que, em se tratando de produção antecipada de provas,
como no caso, apenas é cabível a condenação da ré ao pagamento de honorários
advocatícios quando houver recusa administrativa e pretensão resistida em juízo.
Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS
AO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS
PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGA
OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO COM A
CONTESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PRETENSÃO
RESISTIDA.
CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição de
documentos requerida a título de produção antecipada de provas.
2.Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento da
produção antecipada de provas "não se admitirá defesa ou recurso".
3. Caso concreto em que o juízo de origem condenou a seguradora ao
pagamento de honorários advocatícios, dando ensejo à interposição de
apelação para combater o capítulo da sucumbência. 4. Limitação da
devolutividade recursal à questão da existência ou não de pretensão
resistida, a justificar uma condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
5. Caso concreto em que o requerimento de exibição de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032275-18.2019.8.26.0196 -Voto no 25336 fss
4
formulado na via administrativa postulava o envio dos documentos para o
escritório de advocacia que patrocina a segurada.
6.Inexistência de norma no ordenamento jurídico que assegure ao
advogado o direito exigir o envio de documentos relativos a seus clientes
diretamente para o respectivo escritório de advocacia.
7. Previsão, no Estatuto da Advocacia, tão somente do direito de acesso
aos autos de qualquer processo administrativo ou judicial (art. 7o, incisos
XIII, XIV, XV e XVI).
8. Ausência de resposta ao requerimento que não configura resistência à
pretensão de exibição.
9. Exibição dos documentos nos autos juntamente com a peça
contestatória.
10. Descabimento da condenação da seguradora ao pagamento de
honorários advocatícios.
11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1783687/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
Sobre o tema, precedentes desse tribunal:
“Produção antecipada de prova Ação proposta com fundamento no
art. 381, III, do atual CPC
Requerida que, sem haver oferecido
resistência, apresentou os documentos pleiteados na inicial da ação

Ação probatória autônoma em que não há debate sobre o direito material
Hipótese em que o processo deveria ter sido encerrado mediante
sentença homologatória Aplicação dos arts. 382, §§ 2o e 4o, e 383 do
atual CPC Homologação da prova produzida Afastado o decreto de
procedência da ação. Produção antecipada de prova - Ação proposta sob
a égide do atual CPC Decisão que não comporta recurso § 4o do art.
382 do atual CPC que limita a interposição de recurso somente ao caso
em que for indeferida totalmente a produção da prova pleiteada na inicial.
Produção antecipada de prova Sucumbência - Documentos em poder
da requerida que foram apresentados na primeira oportunidade em
que ela se manifestou nos autos - Procedimento que não assumiu o
caráter contencioso, tendo em vista a ausência de resistência Apelo
da requerente prejudicado.”
(TJSP; Apelação Cível 1015862-24.2019.8.26.0100; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de
Registro: 10/10/2019)
No caso, inexistiu litígio que justifique o arbitramento de sucumbência, pois
os documentos foram apresentados na primeira oportunidade concedida à apelada pelo
juízo a quo.
Impõe-se, portanto, a manutenção da respeitável sentença, tal qual
lançada, sem imposição dos ônus de sucumbência a qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032275-18.2019.8.26.0196 -Voto no 25336 fss
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator